Tribunal: TJMT
Processo: 0002470-40.2010.8.11.0044
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002470-40.2010.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSARINHA BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF: 384.049.311-00 (APELADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), LARISSA LEOPOLDINA PIACESKI CORREA - CPF: 059.822.619-20 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ROSARINHA BEZERRA DE OLIVEIRA (APELADO), BANCO HSBC BANK BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SEGUNDA FASE – PRELIMINARES – ALEGAÇÃO DE
ERROR IN PROCEDENDO
E IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL EM AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – APELO NÃO CONHECIDO NOS PONTOS – SENTENÇA QUE HOMOLOGOU LAUDO PERICIAL E ESCLARECIMENTOS – IRRESIGNAÇÃO DO BANCO LITIGANTE – MANUTENÇÃO DO CÁLCULO APRESENTADO PELO
EXPERT
OFICIAL

–
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

O interesse recursal reside na necessidade de alguém vir a juízo buscar a tutela para alguma pretensão, resultante de violação de direito seu, desde que essa tutela jurisdicional possa trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.

Muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 436, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o
expert
subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

“O laudo do exame pericial produzido pelos peritos criminais, desinteressados na lide e embasados em elementos e circunstâncias colhidas logo após o acidente automobilístico, com a descrição pormenorizada do evento e das partes envolvidas, goza de presunção juris tantum de veracidade.”
(TJGO, 3ª CC, AC nº 0044909-55.2001.8.09.0006, Rel. Des. Itamar de Lima, DJ de 23/08/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por KIRTON BANK S. A. - BANCO MÚLTIPLO, visando reformar a decisão de ID 195298190 proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação de Prestação de Contas em Segunda Fase nº 0002470-40.2010.8.11.0044, movida em seu desfavor pelo ESPÓLIO DE ROSARINHA BEZERRA DE OLIVEIRA, homologou a perícia de ID 58934133 e o laudo complementar de ID 105453778.

Em suas razões de ID 195298199 o recorrente sustenta
error in procedendo
, visto que a decisão que coloca fim à 2ª fase da ação de exigir contas é uma sentença, cujo cumprimento não é passível de impulso oficial, como procedeu o Juízo
a quo
.

Defende a impossibilidade de revisão contratual pela via da ação de exigir contas, conforme fixado no REsp Repetitivo nº 1.497.831/PR (Tema 908).

Alega a impossibilidade de homologação das simulações de cálculo solicitadas pela parte apelada, visto que a documentação juntada aos autos comprovaria o saldo zerado das contas poupança.

Requer, assim, o provimento do seu apelo para declarar nula a sentença combatida. Sucessivamente, pretende o desprovimento da pretensão inaugural da parte apelada.

As contrarrazões foram ofertadas no ID 195299653, por meio das quais a parte recorrida requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurge-se o banco apelante contra a sentença que homologou a perícia de ID 58934133 e o laudo complementar de ID 105453778, concernentes à conta poupança da parte apelada, declarando a existência de saldo credor em seu favor no importe de R$1.990,48.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que não deve ser conhecida a tese de
error in procedendo,
visto que a decisão que coloca fim à 2ª fase da ação de exigir contas é uma sentença, cujo cumprimento não é passível de impulso oficial.

Isso porque, não foi dado qualquer tipo de impulso oficial pelo Juízo
a quo
ao feito, visto que na sentença atacada ele apenas homologou a perícia realizada, não determinando a abertura do cumprimento de sentença, como quer fazer crer o banco recorrente.

Se tal fato se deu em decisão interlocutória posterior, essa deveria ter sido atacada pelo meio adequado, qual seja, recurso de agravo de instrumento e, sem dúvida alguma, não causa a nulidade da sentença homologatória.

De igual sorte, também não deve ser analisado o argumento de que é impossível a revisão contratual pela via da ação de exigir contas, conforme fixado no REsp Repetitivo nº 1.497.831/PR (Tema 908).

Assim se dá pois não houve qualquer tipo de revisão contratual na sentença combatida mas, repita-se, apenas a homologação de um laudo pericial elaborado por profissional indicado pelo Juízo, perícia essa que, diga-se, não foi objeto de contestação pelas partes.

Como cediço, a admissibilidade dos recursos subordina-se a determinados pressupostos, dentre eles, o interesse que é caracterizado como requisito subjetivo de admissibilidade do recurso.

Nessa linha, o interesse recursal resulta da conjugação de dois fatores, quais sejam: a utilidade do provimento invocado para atingir um resultado mais vantajoso da decisão recorrida e a necessidade da utilização do recurso aviado para atingir tal finalidade/vantagem.

Sobre o interesse recursal, define o processualista Araken de Assis:

"
O interesse em impugnar os atos decisórios acudirá ao recorrente quando visar à obtenção de situação mais favorável do que a plasmada no ato sujeito ao recurso e, para atingir semelhante finalidade, a via recursal se mostrar caminho necessário
." (in Manual dos Recursos, 2ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 158)

Do mesmo modo, leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

"
Também para recorrer se exige a condição do interesse, tal como se dá com a propositura da ação. 'O que justifica o recurso é o prejuízo, ou gravame, que a parte sofreu com a sentença'. Só o vencido, destarte, no todo ou em parte, tem interesse para interpor recurso (art. 499)
" (Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 25ª edição, Forense, pág. 554).

Em que pese os argumentos da parte recorrente, o apelo não deve ser conhecido nos dois pontos destacados.

Prosseguindo, quanto à alegação de impossibilidade de homologação das simulações de cálculo solicitadas pela parte apelada, visto que a documentação juntada aos autos comprovaria o saldo zerado das contas poupança, esta não deve prosperar.

Necessário se faz ressaltar que muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 436, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o
expert
subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios,
in verbis
:

“...havendo divergência entre o laudo apresentado pelo perito e o parecer do assistente técnico, o primeiro é que deve, em regra, prevalecer, dada a sua imparcialidade e o desinteresse no resultado da causa.”
(TJSC, RAC n. 2003.025079-4, 3ª Câm. Dir. Público, Rel. Dra. Sônia Maria Schmitz, j. 25.10.2005)

“...diante da divergência entre o perito judicial e o assistente técnico da autarquia, deve prevalecer o parecer daquele, na medida em que não possui vinculação com nenhuma das partes e goza da confiança do juízo. Precedentes desta Corte...”.
(TRF-2ª R., RAC n. 2000.51.07.000594-0, 1ª Turma Esp., Rel. Des. Fed. Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, j. 17.05.2006)

Convém lembrar, ainda, que a perícia foi efetuada por contador oficial, de idoneidade e competência reconhecida pelo Juízo.

Com efeito, se o Juízo
a quo
entendeu que o cálculo pericial refletiu a decisão judicial, observando as adequações exaradas no acórdão, e as teses recursais não demonstraram a dissonância do que foi determinado, não há como modificar a homologação prolatada na decisão objurgada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, os argumentos carreados pela parte recorrente na tentativa de desqualificar o laudo pericial não têm o condão de infirmá-lo, uma vez que estão ausentes elementos probatórios hábeis para isso.

Neste aspecto, colaciono entendimento jurisprudencial acerca da matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADAS. REPARAÇÃO MORAL ARBITRADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE. 1. Omissis. 2.
O laudo do exame pericial produzido pelos peritos criminais, desinteressados na lide e embasados em elementos e circunstâncias colhidas logo após o acidente automobilístico, com a descrição pormenorizada do evento e das partes envolvidas, goza de presunção juris tantum de veracidade.
3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. 4 a 5. Omissis. Apelação Conhecida e Desprovida. Sentença Mantida.” (TJGO, 3ª CC, AC nº 0044909-55.2001.8.09.0006, Rel. Des. Itamar de Lima, DJ de 23/08/2019) (grifo nosso)

“DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ABSOLVIÇÃO DO MOTORISTA NA ESFERA PENAL.
LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
CULPA CONCORRENTE POR FALTA DE USO DO CAPACETE. DANO MORAL. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MINORADO. SÚMULA Nº 32 DO TJGO. APELOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. 1 e 2. Omissis. 3 -
O boletim de ocorrência firmado por agente público, como meio de prova, só deve ser afastado se acostados aos autos elementos que demonstrem a dissonância entre a real dinâmica dos fatos e o conteúdo do documento, já que dotado de presunção relativa de veracidade. Neste caso, cabe aos réus recorrentes comprovar que as informações trazidas no aludido laudo são inverídicas, ônus do qual não se desincumbiram, prevalecendo como sustentáculo embasador da decisão judicial, sobrepondo-se à prova testemunhal.
4 a 6. Omissis. 7 – Apelos conhecidos e providos em parte.” (TJGO, 4ª CC, AC nº 0246174-13.2010.8.09.0065, Rel. Des. Beatriz Figueiredo Franco, DJ de 04/07/2019) (grifo nosso)

Neste contexto, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, pelo que a decisão recorrida não merece reparo, devendo ser mantida.

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso apresentado e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

Inaplicável o §11, do art. 85 à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024